Tribunal: TJPA
Processo: 0801169-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801169-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO COSTA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4ª VARA DA INFANCIA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. REVOGAÇÃO. INTERNAÇÃO APÓS A MAIORIDADE DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, leva-se em consideração a idade do menor à data do fato, com a possibilidade de se estender a medida até os 21 anos de idade, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento. Precedentes do STJ.

2. De igual modo, a extinção da medida socioeducativa de infrator que responde a processo na seara criminal é faculdade conferida ao juízo, que poderá assim decidir a partir do momento em que a medida se mostrar totalmente ineficaz para a recuperação do adolescente infrator, o que não ocorre no caso em análise.

3.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias doze a catorze do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
habeas corpus
preventivo impetrado pelo Defensor Público
Rilker Mikelson de Oliveira Viana
em prol de
RODRIGO COSTA LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância da Comarca de Marabá.

O impetrante se insurge contra
a decisão proferida pelo Juízo impetrado, que nos autos do processo n° 0801811-47.2019.8.14.0028 (execução de remissão cumulada com LA e PSC) determinou a expedição de mandado de internação sanção contra o paciente, o qual não teria comparecido na audiência de reavaliação realizada no dia 11/02/2020.

Assevera ainda, que por ocasião do referido ato judicial não fora anexado aos autos certidão atestando a eventual intimação do paciente, razão pela qual, não pode o magistrado presumir que aquele não apresentou justificativa para o não cumprimento da remissão cumulada com liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, havendo na ótica da defesa inegável ofensa ao devido processo legal art. 43, §4º, II, da Lei nº 12.594/12.

Sustenta ainda que, a internação-sanção não poderia ter sido decretada, vez que não se trata de execução de sentença de procedência de ação socioeducativa e, sim, de sentença que concedeu a remissão como forma de suspensão do processo, ou seja, caso o jovem tivesse sido intimado para a audiência de justificação e não tivesse comparecido ao referido ato processual, a autoridade coatora deveria ter revogado a remissão, com o retorno da marcha processual e realização dos posteriores atos do procedimento de apuração de ato infracional (art. 155,
caput
, do CPB).

Pontua, também, que não há motivos estatutários ou constitucionais que justifiquem a expedição de mandado de internação-sanção, vez que o paciente não pode ser obrigado a cumprir MSE em meio aberto (no caso: LA cumulada com PSC), vez que já possui 18 (dezoito) anos, estando sob a responsabilidade da seara criminal, o que viola o princípio da legalidade (art. 35 da lei do SINASE).

Refere ainda que, o Parágrafo Único do art. 2º do ECA, autoriza a aplicação excepcional do Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade, apenas nos casos expressos em lei. Assim, é vedado o cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade após a completude dos 18 (dezoito) anos, por falta de previsão legal, não sendo cabível a analogia
in malam partem
. O próprio Estatuto prevê, de maneira expressa, específica e literal, que a liberação será compulsória somente aos vinte e um anos de idade em relação apenas à medida socioeducativa de internação.

Por fim assevera que restando provada a ilegalidade da decisão que decretou a internação-sanção em um processo de execução que já deveria ter sido extinto e arquivado (na pior das hipóteses, a remissão judicial deveria ter sido revogada, com a consequente retomada do curso processual da ação infracional), pelos documentos anexos, requer o impetrante seja concedida medida liminar, para que o paciente não seja mais obrigado ao cumprimento das medidas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, devendo ser expedido o competente contramandado de internação-sanção, e/ou alvará de soltura (caso cumprido o mandado e a internação-sanção por ocasião da decisão desse Egrégio Tribunal).

No mérito, requer a extinção por falta de interesse processual (seja pela impossibilidade de aplicação das medidas em meio aberto ao adulto, seja pela perda do caráter pedagógico das medidas adequadas em meio aberto), bem como o arquivamento dos processos de execução por medidas em meio aberto.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada,
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em suma que:

a) no dia em 02 de agosto de 2018, o paciente/adolescente foi beneficiado com a remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, com carga horária de 04 (quatro) horas (processo nº 0801811-47.2019.8.14.0028);

b) em 24/10/2019 o CREAS apresentou relatório, informando que o paciente/adolescente sequer iniciou ao cumprimento da medida aplicada;

c) diante disso, o juízo designou audiência de oitiva do socioeducando/paciente para justificar o descumprimento da medida, todavia ele não compareceu, ao ato, tampouco o mandado foi devolvido, sendo, então proferida a decisão de internação-sanção pelo prazo de 03 (três) meses, em razão de ter mudado de endereço, não ter informado o juízo e não ter iniciado o cumprimento da medida, com esteio no art. 122, III, da Lei 8.069/90 (por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta);

d) atualmente, o socioeducando/paciente possui 19 (dezenove anos), e possui outro processo de apuração de ato infracional.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado pretende o impetrante através da presente ação a revogação da medida que impôs ao paciente/jovem-adulto o cumprimento de medida socioeducativa de internação, por ato infracional comentido antes de alcançar a maioridade civil, por entender que referida imposição não tem provisão legal, considerando que o ECA, somente admite medida de internação ao maior de 18 (dezoito) anos em casos excepcionais e taxativos.

Razão não assiste a defesa.

Destarte,
é necessário esclarecer que
a execução das medidas socioeducativas impostas pela prática de ato infracional em data anterior ao alcance da maioridade penal pode ocorrer até o momento em que o infrator complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme extrai-se da interpretação sistemática dos artigos 2º, Parágrafo Único, e 104, Parágrafo Único, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

(...)

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Sobre a questão em análise, trago a colação o ensinamento de João Batista da Costa Saraiva:

No que pertine à responsabilidade penal Juvenil, por fatos praticados na condição de adolescente, permanece a possibilidade de imposição de medida socioeducativa e execução desta até o jovem completar 21 anos, até porque a responsabilidade penal juvenil faz-se impositiva, em especial se cotejado com a circunstância que, mesmo imputável penalmente, frente a lei penal adulta, permanece o jovem adulto submisso às sanções estatutárias por fatos anteriores. (...) O simples fato, porém, de haver completado dezoito anos em nehuma hipótese implicará a extinção do processo socioeducativo (seja ele de conhecimento, seja ele de execução). (Compêndio de Direito Penal Juvenil - Adolescente e Ato Infracional. 3 ed. Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2006, p. 40).

Ora, no caso em análise a decisão encontra-se perfeitamente amoldada ao ECA, pois, segundo as informações extraídas dos autos, percebe-se que, primeiramente, o paciente que já tinha uma sanção aplicada, tendo sido beneficiado pelo Juízo com Remissão c/c MSE de Prestação de Serviços à Comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, e não a cumpriu, se fazendo ausente de suas obrigações, conforme o Ofício n° 725/2019 (fls. 24), emitido pelo CREAS de Marabá.

Ressalto ainda que, além de haver o claro descumprimento de medida anteriormente exposta, ao ser intimado para justificar perante o juízo os motivos que o levaram a descumprir com as obrigações impostas o paciente, deixou de comparecer a audiência designada para o referido fim, mesmo esse sendo procurado de forma reiterada, tendo inclusive nos autos mandatos de intimação pessoal e ofício, a fim de que esse comparecesse ao juízo para prestar esclarecimentos, e mesmo assim esse não o fez.

Vale consignar que, embora a defesa sustente que a que o paciente não teria sido ou convocado para comparecer ao referido ato processual, ocorre que não juntou nenhuma prova do alegado, apenas ateve-se em afirmar que não foi intimado, e nesse momento, não há como presumir que suas alegações são verdadeiras.

Lado outro, conforme de infere do Ofício nº 715/2019 – CREAS (fl. 26) foram realizadas buscas pelo referido órgão junto à família do paciente/adolescente, sendo constatado que este estaria residindo na zona rural, porém sua genitora não soube informar a localidade. Em outra oportunidade foi informado à mãe do adolescente Sra. Rosilda sobre as implicações do descumprimento da determinação judicial, tendo então assumido o compromisso de informar o endereço onde seu filho estava residindo. Posteriormente, no dia 23/09/2019, a referida senhora entrou em contato com a equipe do CREAS, ocasião em que informou que o paciente

estaria retornando a Marabá no final de setembro, para dar inicio ao cumprimento da MSE, o que não ocorreu. Portanto, o paciente foi, sim, devidamente informado de sua situação e necessidade de comparecer em juízo, todavia, não o fez, sendo então proferida a r. decisão a qual se mostra devidamente justificada, com esteio no art. 122, III, da Lei 8.069/90.

Assim, conforme bem ressaltado na manifestação do Procurador de Justiça, o paciente não cumpriu com as obrigações impostas pela justiça, e agora tenta usar do fato de já te alcançado a maioridade civil para ver-se livre de suas responsabilidades o que é de todo inviável, ante a ausência de argumentos fáticos e jurídicos para tal.

Nesse sentido trago a colação o posicionamento Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. MAIORIDADE PENAL. ARTS. 120, § 2º, E 121, § 5º, DA LEI N. 8.069/1990. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. (...).

2. Para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, leva-se em consideração a idade do menor à data do fato, com a possibilidade de se estender a medida até os 21 anos de idade, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento.

3. Habeas corpus não conhecido. (HC 243.524/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 15/10/2013).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE ASSISTIDA. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as medidas socioducativas aplicadas ao menor infrator com base no ECA, incluída a liberdade assistida, podem ser estendidas até que ele complete 21 (vinte e um) anos, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento (AgRg no REsp 1375556/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 10/12/2013). 2. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp: 1573110 RJ 2015/0312107-1, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 06/06/2017, SEXTA TURMA, DJe 13/06/2017).

Portanto, o alcance da maioridade penal apenas torna o adolescente imputável, mas não afasta, por si só, a possibilidade de manutenção da medida socioeducativa anteriormente imposta.

Por outro lado, a Lei 12.594/2012, que instituiu o SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que regula a matéria em apreço, dispõe, em seu artigo 46, §1º, que “No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente”.

Assim, a extinção da medida socioeducativa de infrator que responde a processo na seara criminal é faculdade conferida ao juízo, o qual somente extinguirá o cumprimento da medida socioeducativa a partir do momento em que esta se mostrar totalmente ineficaz para a recuperação do adolescente infrator, o que não ocorre no caso em análise.

Por todo exposto e, em consonância com a manifestação exarada pelo digno Procurador de Justiça, sou pela denegação.

É o meu voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020